Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709885-05.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ELIZON RODRIGUES DOS SANTOS, ELLI FELEHU FARIAS DE LIMA, ELMA RIBEIRO SEABRA, ELMO DE MELO PERES, ELNIR OLIVEIRA RIBEIRO MOTA, ELOI TEODORO DE FREITAS, ELOISIA GONCALVES TEIXEIRA, ELOISIO DE SOUSA E SILVA, ELPIDIA SANTANA DA SILVA, ELSITA DE SOUZA VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 4885211), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora